Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705931-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDVANIA CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE ENFERMIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na conversão da aposentaria por invalidez para proventos integrais em decorrência de doença grave e na isenção do recolhimento do imposto de renda pessoa física. 2. O recorrido impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Compete a parte que impugna o benefício fazer prova de que o beneficiário da gratuidade tem condições econômicas para suportar os custos do processo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. 3. Interesse de agir. Importante notar que no Acórdão no RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, ficou assentado que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado, contudo ressalvou que na hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder prestação mais vantajosa, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 4. Perícia médica. Não há que se falar em necessidade de perícia, uma vez que Junta Médica Oficial produziu laudo médico, descrevendo que a autora/recorrente é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação, decorrente de psicose não orgânica, não especificada, CID 10: F-29 e transtorno esquizoafetivo, CID 10: F-25, ID 14012022. 5. A Constituição Federal prescreve que o servidor somente terá direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, se ela for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Dos demais casos, os proventos serão proporcionais ao tempo de serviço (CF, Art. 40, §1o, I). 6. Destaque-se que o STF decidiu, em processo com repercussão geral reconhecida, que pertence ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadora por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa (RE 656860/MT, Tribunal Pleno, DJE 17.09.2014). Dessa forma, não se admite interpretação extensiva para abranger outras situações não previstas em lei. 7. No âmbito distrital, a Lei Complementar 769/2008 dispõe sobre as enfermidades para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais. A enfermidade da recorrente não está prevista neste rol, de modo que não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 8. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1998 dispõe que "ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". 9. O STJ, no REsp 1.116.620, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu que o rol previsto na Lei 7.713/1998 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. Não há descrição, na lei epigrafada, da doença que acomete a recorrente, de modo que não é possível a outorga de isenção. 10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1246649, 07059315320198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LV, caput, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ao indeferir produção de prova pericial requerida pela autora. Não defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, deferida na decisão de ID 14012049. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. A recorrente não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) Além disso, o referido dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, com relação ao tema em debate, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais para se verificar a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, extensível também ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.713/1998 e Lei Complementar Distrital 769/2008), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciados 279 e 280 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 785110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 896710 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015) É o caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, no que diz respeito à matéria de fundo, o STF fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (tema 524): “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621) O acórdão recorrido reconheceu que “no âmbito distrital, a Lei Complementar 769/2008 dispõe sobre as enfermidades para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais. A enfermidade da recorrente não está prevista neste rol, de modo que não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais” (ID 16004623). Tal posicionamento está de acordo com a tese fixada pela Corte Suprema no RE 656860. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal